Tribunal: TJSP
Processo: 2013529-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.
2.

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.
2. Verificadas a existência dos crimes e indícios suficientes de autoria.
3. Crimes praticados com violência extrema, em contexto de "tabuleiro do crime", por organização criminosa armada constituída por aos menos 8 agentes, o que denota a periculosidade do agente.
4. A prisão preventiva do agente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, não fere o princípio da presunção de inocência, e está em sintonia com a Constituição Federal (art.5o, LXI).
5. Paciente possuidor de maus antecedentes, ostentando duas condenações por roubo qualificado, demonstrando possuir conduta antissocial. (JTACRESP 42/58).
6. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP).
7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
8. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.
9. Ordem denegada.